Tribunal: TJBA
Processo: 8012161-62.2019.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8012161-62.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA À EC Nº 113/2021.

I. CASO EM EXAME

1. Ação mandamental ajuizada por servidora pública municipal contra omissão do Município de Lauro de Freitas na análise de três requerimentos administrativos formulados desde janeiro de 2016, versando sobre adicional de insalubridade, acréscimo pecuniário por titulação e incorporação de gratificação.

2. A inicial foi instruída com pareceres favoráveis da Procuradoria Municipal emitidos ainda em 2016, sem que houvesse implementação dos benefícios ou conclusão dos processos.

3. O Município, em suas informações, alegou irregularidade na concessão da gratuidade da justiça e defendeu a ausência de direito líquido e certo, com base em norma municipal supostamente dependente de regulamentação e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas que rejeitou a preliminar, concedeu parcialmente a segurança para determinar a implementação do adicional de insalubridade em 30 dias, a conclusão dos demais processos em 60 dias e o pagamento das parcelas vencidas desde 2016, observada a prescrição quinquenal.

5. Manifestação ministerial de segundo grau pela manutenção integral da sentença.

6. Autos submetidos ao reexame necessário, sem interposição de recurso voluntário pelas partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de adicional de insalubridade com base em legislação municipal vigente, à luz de pareceres administrativos favoráveis; (ii) saber se a mora superior a três anos na análise de processos administrativos relativos a vantagens pecuniárias viola o princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A concessão da gratuidade da justiça foi corretamente mantida, diante da juntada de contracheques e da ausência de prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

9. O adicional de insalubridade está amparado em norma posterior e específica (Lei Municipal nº 1.375/2019), que dispensa regulamentação adicional, superando a alegação de eficácia limitada do art. 56 da Lei nº 1.519/2013.

10. A existência de parecer jurídico favorável da Procuradoria Municipal confere certeza e liquidez ao direito vindicado.

11. No que se refere ao acréscimo pecuniário e à incorporação de gratificação, a ausência de decisão após mais de três anos desde o protocolo dos requerimentos configura ilegalidade por ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da CF, que assegura a duração razoável do processo.

12. A sentença não avançou sobre o mérito administrativo dos benefícios não concedidos, limitando-se a fixar prazo razoável para conclusão dos processos, em respeito à discricionariedade administrativa.

13. Quanto aos consectários legais da condenação, é necessária a adequação à EC nº 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da Taxa Selic, de forma acumulada, para atualização monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública.

14. Assim, as parcelas vencidas devem ser corrigidas pelo IPCA-E, com juros da poupança desde a citação até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, passando, a partir de então, a serem atualizadas unicamente pela Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença apenas quanto aos consectários da mora, os quais devem observar a sistemática instituída pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

16. Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento: “O adicional de insalubridade calculado sobre a base salarial do servidor é devido quando previsto em norma municipal específica, sendo suficiente a existência de parecer jurídico favorável para comprovar o direito líquido e certo. A mora administrativa superior a três anos na análise de processos administrativos, sem decisão conclusiva, viola o princípio constitucional da duração razoável do processo. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, para fins de correção monetária e juros de mora.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012161-62.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença em reexame necessário

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .